Tribunal: STF
Processo: Súmula 627
Classe: Súmula
Órgão colegiado: Plenário

Ementa:
Súmula 627

No mandado de segurança contra a nomeação de magistrado da competência do Presidente da República, este é considerado autoridade coatora, ainda que o fundamento da impetração seja nulidade ocorrida em fase anterior do procedimento.

[{"tipo": "topico", "texto": "Vício das fases de seleção dos candidatos contamina o ato presidencial de nomeaçãoInicialmente, devo regsitrar que o ato de nomeação de juiz para os tribunais, segundo pacífica jurisprudência da Corte, é ato complexo e, portanto, \"no processo de provimento de cargos da magistratura, da competência do Chefe do Executivo, o vício das fases de seleção dos candidatos contamina o ato presidencial que nomeia um dentre os indicados\" (MS 21.168-7, rel. min. Sepúlveda Pertence). Nessa linha de entendimento, dispõe aSúmula 627desta Corte: \"no mandado de segurança contra a nomeação de magistrado da competência do Presidente da República, este é considerado autoridade coatora, ainda que o fundamento da impetração seja nulidade ocorrida em fase anterior do procedimento\".[MS 27.244, rel. min.Joaquim Barbosa, P, j. 7-4-2010,DJE120 de 1º-7-2010.]●Competência do Supremo Tribunal Federal para julgamento de mandado de segurança que impugna o processo de escolha de candidatos pelo Presidente da RepúblicaMandado de segurança. Questão de ordem. Competência do Supremo Tribunal Federal. Lista tríplice. Preenchimento de vaga em Tribunal Regional do Trabalho. Estando o Presidente da República de posse de lista tríplice destinada ao preenchimento de vaga de magistrado de Tribunal Regional do Trabalho, podendo nomear, a qualquer momento, aquele que vai ocupar o cargo vago, configura-se a competência desta Corte para o julgamento do mandado de segurança que impugna o processo de escolha dos integrantes da lista, nos termos da jurisprudência do Supremo Tribunal Federal, consolidada naSúmula 627desta Corte. Questão de ordem resolvida para reconhecer a competência do STF.[MS 27.244 QO, rel. min.Joaquim Barbosa, P, j. 13-5-2009,DJE50 de 19-3-2010.]"}, {"tipo": "topico", "texto": "VideSúmula 628."}]